Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia da Covid-19. Alegação de legítima defesa. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não demonstrado. Denegada a ordem, na parte admitida.